Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-19.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-19.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO LUIS CANCIO DE MELO

Advogado(s)
:
CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
NATALIA VIDAL DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. MARCO TEMPORAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

LEI Nº 11.101/2005. EXTINÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. HABILITAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DESNECESSIDADE. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
MARCELO LUIS CANCIO DE MELO
contra sentença que indeferiu pedido de cumprimento de sentença e extinguiu a execução de honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a habilitação do crédito no quadro geral de credores da recuperação judicial da executada
OI S.A
. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
. O magistrado
a quo
fundamentou que o crédito possui natureza concursal por decorrer de fato gerador ocorrido em 2001, anterior ao pedido de recuperação judicial. O Apelante requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta que os honorários sucumbenciais fixados em sentença de 26/02/2024
configuram
crédito extraconcursal, uma vez
que foram constituídos após
o
pedido
d
e

r
ecuperação judicial
em
2023, devendo prosseguir a execução nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em determinar a natureza do crédito executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais: se concursal, sujeito à habilitação na recuperação judicial, ou extraconcursal, passível de execução direta, considerando que a sentença que fixou os honorários foi proferida após o pedido de recuperação judicial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1
. Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A
contrario
sensu
, créditos constituídos após essa data não se submetem aos efeitos da recuperação, sendo classificados como extraconcursais.

3.
2
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sentença é o ato processual que constitui o crédito de honorários advocatícios, e não o fato gerador da obrigação principal. Assim, honorários fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal.

3.
3
. No caso concreto, o pedido de recuperação judicial ocorreu em 2023, enquanto
a se
ntença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em 26/02/2024, data posterior ao pedido
recupe
racional
.

3.
4
. Por consequência, o crédito de honorários ostenta natureza extraconcursal, não devendo ser habilitado no quadro geral de credores, sendo cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença para satisfação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para: a) Conceder a gratuidade de justiça ao Apelante; b) Declarar a natureza extraconcursal do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais; c) Determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem.

Teses de julgamento:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal, uma vez que o direito aos honorários nasce com o provimento jurisdicional, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

2. Para fins de classificação da natureza do crédito em recuperação judicial, o marco temporal relevante para os honorários advocatícios sucumbenciais é a data da prolação da sentença que os fixou, e não a data do fato gerador da obrigação principal objeto da demanda.

3. Créditos extraconcursais podem ser executados diretamente, não se submetendo à necessidade de habilitação no quadro geral de credores da recuperação judicial, devendo o cumprimento de sentença prosseguir nos próprios autos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 49 da Lei nº 11.101/2005; Art. 99, caput e § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
ST
J -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1858302/DF; STJ -
AgInt
no
AREsp
1.857.913/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000505-19.2023.8.05.0199, em que figura como apelante
MARCELO LUIS CANCIO DE MELO
e como apelada
OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora